Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-60.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Tarifa de registro de Contrato. Comprovação do registro da alienação junto ao Órgão de Trânsito competente. Cobrança legítima. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de comprovação efetiva de prestação do serviço no caso em exame. Cobrança indevida. Julgamento em conformidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Tarifa de registro de Contrato. Comprovação do registro da alienação junto ao Órgão de Trânsito competente. Cobrança legítima. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de comprovação efetiva de prestação do serviço no caso em exame. Cobrança indevida. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para declarar legítima a cobrança referente à tarifa de registro de Contrato.